Tribunal: TJPA
Processo: 0852108-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852108-44.2021.8.14.0301

APELANTE: JAMILLY XAVIER PENAFORT ATAIDE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA INTERNAÇÃO DE MENOR COM QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de demora na internação hospitalar após queimaduras de segundo grau em aproximadamente 20% do corpo. O apelante requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, diante da demora injustificada na internação de menor em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A demora injustificada na disponibilização de leito para criança com queimaduras de segundo grau configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. A recusa ou demora indevida em autorizar procedimento ou internação de urgência enseja dano moral in re ipsa, por agravar a aflição psicológica do paciente em situação de vulnerabilidade.

6. A proteção prioritária à criança e ao direito fundamental à saúde, assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal, impõe maior rigor na análise de condutas que exponham menor a risco e sofrimento desnecessário.

7. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima, a natureza essencial do serviço e a função pedagógica da condenação, conforme arts. 944 do Código Civil e 5º, V e X, da Constituição Federal.

8. O montante de R$ 2.000,00 revela-se aquém da gravidade dos fatos, mas a ausência de comprovação de sequelas permanentes ou agravamento clínico severo impede a majoração ao valor pretendido de R$ 10.000,00.

9. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 harmoniza-se com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos, preservando a coerência do sistema indenizatório.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando o recurso do autor é parcialmente provido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora injustificada na internação hospitalar de menor em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde.

2. O dano moral decorrente de recusa ou demora indevida em procedimento de urgência é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade do fato, a condição da vítima e a função compensatória e pedagógica da condenação, podendo ser majorada quando fixada em valor irrisório, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X, e 227; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 12, 14 e 51; CPC, arts. 98 e seguintes, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2751153/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0021919-29.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEYEL XAVIER PENAFORT ATAIDE PEREIRA
, menor representado por sua genitora
JAMILLY XAVIER PENAFORT ATAIDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral.

Consta da petição inicial que o autor, menor impúbere, beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida, sofreu queimaduras de segundo grau em aproximadamente 20% do corpo após acidente doméstico, sendo inicialmente atendido sem indicação de internação. Relata que, ao retornar para troca de curativo, houve indicação de internação, mas foi informado acerca da inexistência de leito disponível, o que teria ocasionado demora no tratamento adequado. Requereu tutela de urgência para internação e realização de procedimento cirúrgico, apresentação de prontuários médicos e indenização por danos morais.

Por sua vez, a contestação sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e inexistência de negativa de cobertura, afirmando que não houve recusa de internação, mas adoção de trâmites administrativos para transferência do paciente. No mérito, defende que o atendimento prestado observou critérios médicos, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, destacando que a internação foi autorizada e efetivada após reserva de leito.

Sobreveio sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e entendeu configurada falha na prestação do serviço. Com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil e nos arts. 12, 14 e 51 do CDC, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando a tempestividade do recurso e a desnecessidade de preparo em razão da gratuidade de justiça. No mérito, defende que o valor fixado a título de dano moral não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem o caráter compensatório e pedagógico da indenização, pleiteando a majoração do quantum para R$ 10.000,00, com base em precedentes jurisprudenciais que reputa aplicáveis a casos análogos.

Apresentadas contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo que o valor arbitrado atende aos critérios de equilíbrio e moderação. Sustenta que não restou demonstrado abalo moral de maior intensidade e que o atendimento médico foi prestado dentro dos parâmetros técnicos adequados, inexistindo elementos que justifiquem a majoração da verba indenizatória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, destacando que a controvérsia recursal se restringe ao exame do quantum indenizatório fixado na origem. À luz dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, e 927 e 944 do Código Civil, consignou a necessidade de observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização por dano moral, analisando a adequação do valor arbitrado às circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, com base nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

2.

Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em reavaliar o valor da indenização por danos morais, verificando se o montante fixado na primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla função da reparação civil: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

Compulsando os autos, verifico que a falha na prestação do serviço pela apelada é matéria incontroversa, já reconhecida em sentença. O cerne da questão reside na sucessão de atos que agravaram o sofrimento do apelante, uma criança que, após sofrer queimaduras de segundo grau, foi submetida a uma espera angustiante e injustificada por atendimento adequado.

A recusa inicial de internação, seguida pela demora na disponibilização de um leito quando a necessidade do procedimento já era patente, expôs o menor a dores e a um estado de vulnerabilidade que ultrapassam, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A conduta da apelada, ao protelar a internação de uma criança em situação de urgência, configura ato ilícito que atenta contra a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, com proteção prioritária no nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 227 da Constituição Federal.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a recusa indevida de cobertura ou a demora excessiva na autorização de procedimentos de urgência configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera direito à indenização por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, como no caso de procedimento imprescindível e devidamente justificado por laudo médico, conforme jurisprudência do STJ e Lei 14.454/2022.2. A negativa de cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS foi considerada abusiva, pois a técnica de neuronavegação foi justificada como necessária e menos invasiva, e a operadora não demonstrou fato impeditivo ou descompasso com o quadro clínico da autora.3. As cláusulas contratuais que estipulam os limites de reembolso foram consideradas não claras, violando o dever de informação, o que justifica o reembolso integral das despesas médicas.4. A negativa de cobertura gerou abalo psicológico à autora, que já se encontrava fragilizada em razão do tratamento pós-operatório de tumor cerebral, configurando dano moral indenizável. O valor fixado foi considerado proporcional e razoável.5. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 00000000000002751153 SP 2024/0358435-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) também segue a mesma linha de entendimento, reconhecendo a configuração do dano moral em casos de demora injustificada no atendimento, especialmente quando se trata de pacientes em situação de vulnerabilidade.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 477,19, decorrentes da demora injustificada na autorização de internação de menor diagnosticado com pneumonia. A decisão também majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, para configurar o dever de indenizar, a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo com os prejuízos sofridos pelo consumidor. [...] 5. A demora na internação de criança em situação de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço de saúde, capaz de gerar abalo psíquico e risco concreto à saúde, ensejando indenização por danos morais. 6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante sobre casos semelhantes. [...] Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de internação hospitalar em casos de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva do plano de saúde. 2. O dano moral decorrente de conduta omissiva do plano de saúde, que submete o consumidor a risco concreto à saúde, prescinde de comprovação de dolo ou culpa e deve ser fixado com base na razoabilidade. 3. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno quanto a matérias não deduzidas na apelação, sob pena de preclusão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00219192920158140301 29148659, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, a indenização deve ter um valor que, além de compensar o sofrimento do menor, sirva como medida pedagógica para que a Apelada aprimore seus protocolos de atendimento e evite a repetição de condutas semelhantes. Um valor irrisório não cumpre essa função e, na prática, representa um incentivo à negligência.

Assim, considerando-se (i) a extensão objetiva das lesões — queimaduras de segundo grau em 20% do corpo —, (ii) a condição de extrema vulnerabilidade do paciente, criança de tenra idade, (iii) a natureza essencial do serviço prestado e (iv) a necessidade de conferir eficácia pedagógica à condenação, reputo que o valor fixado na origem, de R$ 2.000,00, mostra-se aquém do patamar adequado à gravidade dos fatos.

Por outro lado, também não se verificam elementos que justifiquem a majoração ao montante pretendido pelo apelante, inexistindo nos autos demonstração de sequelas permanentes ou agravamento clínico severo decorrente da conduta da requerida.

À vista dessas considerações, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende aos critérios de moderação e equidade, guardando consonância com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes e preservando a coerência do sistema indenizatório.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença no sentido de majorar o quantum da condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), m
antendo-se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (apelação), tenho que o autor/apelante obteve êxito integral. Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026